Tribunal: TJES
Processo: 0021414-18.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0021414-18.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: WILDERSON DE SOUZA CARDOSO
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível n. 0021414-18.2017.8.08.0048

Apelante: Wilderson de Souza Cardoso

Apelado: Estado do Espírito Santo

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação interposta por Wilderson de Souza Cardoso contra a sentença de fl. 570/573, proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Serra nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos ajuizada contra o Estado do Espírito Santo, na qual o Magistrado de origem julgou o pedido improcedente.

Nas razões de fl. 576/606, o apelante alega que (a) sofreu ataque praticado por um grupo de extermínio formado por quatorze policiais do Estado do Espírito Santo durante a greve da PM em fevereiro de 2017; (b) foi atingido junto com sua companheira, que veio a falecer no hospital; (c) sofreu diversos danos de ordem moral e estética decorrentes da paraplegia e perda de sua convivente; (c) a sentença é nula por cerceamento de defesa, eis que o pedido de perícia para avaliação da extensão dos danos foi indeferido e não foi oportunizado prazo para alegações finais; (d) o ato foi praticado por grupo de extermínio da Polícia Civil ou que estava utilizando indevidamente os coletes da corporação; (e) não pode ser considerado um cidadão inferior pela sua vida pregressa no crime e pelo bairro onde reside; (f) o inquérito policial, apesar de inconclusivo, não afirma que as pessoas envolvidas não eram agentes da polícia; (g) resta configurada a responsabilidade civil do Estado, que deve ser condenado ao pagamento de indenização por dano moral e estético.

Contrarrazões às fl. 608/616.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 31 de janeiro de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto: Acompanho o(a) eminente Relator(a).

Sessão: Dia 14/03/2023.

Vogal: Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa

O apelante alega que a sentença é nula por cerceamento de defesa, eis que o pedido de prova perícial foi indeferido e o prazo para apresentação de alegações finais não foi oportunizado.

Inicialmente consigno que a perícia judicial só se justificaria se reconhecida a responsabilidade estatal, eis que no caso concreto visa aferir a extensão dos danos corporais e estéticos que o apelante alega ter sofrido.

Nesse viés, como a sentença afastou a responsabilidade do ente apelado, não há que falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento da prova técnica, posto que não gerou prejuízo à parte.

No que concerne à ausência de intimação para alegações finais, verifico que após a realização da audiência de instrução e julgamento (fl. 190/190v), o Magistrado de origem adotou diversas diligências para elucidação do caso, concedendo inclusive prazo sucessivo de dez dias para que as partes se manifestassem acerca dos documentos de fl. 383 e seguintes (fl. 561), tendo o apelante apresentado a petição de fl. 564/566, em que pleitou pelo
“prosseguimento do feito com a total procedência dos pedidos autorais”
.

Não configurado, portanto, qualquer prejuízo à defesa do apelante.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

Mérito

Conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado
por atos comissivos
é objetiva, decorrente da teoria do risco administrativo, eis que
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”
.

Quando se trata omissão, porém, a doutrina e a jurisprudência reconhecem que a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, com necessidade de demonstração da culpa do ente na ausência ou deficiência de um serviço que estava obrigado a prestar (omissão ilícita).

A distinção da responsabilidade por atos comissivos e omissos é pertinente, pois ora o apelante afirma que o falecimento de sua companheira e sua paraplegia se deu por ato de agentes estatais e ora que os fatos ocorreram por omissão do Estado em conter o movimento grevista da Polícia Militar.

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho,
“quando a conduta estatal for omissiva, será preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Estado. Nem toda conduta omissa retrata um desleixo do Estado em cumprir um dever legal; se assim for, não se configu
r
ará a responsabilidade estatal. Somente quando o Estado se omitir diante do dever legal de impedir a ocorrência do dano é que será responsável civilmente e obrigado a reparar os prejuízos”
(in: Manual de Direito Administrativo. 30ª ed. São Paulo: Ed. Atlas, 2016, p. 597).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 841526, o Plenário do STF consignou que
“
A omissão do Estado
reclama nexo de causalidade
em relação ao dano sofrido pela vítima nos casos em que o Poder Público ostenta o dever legal e a efetiva possibilidade de agir para impedir o resultado danoso
”
(RE 841526, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 30/03/2016, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016). (g. n.)

A jurisprudência do STJ é de igual teor:

“
A responsabilidade civil da Administração Pública por omissão pressupõe a comprovação, além do dano, da falta do serviço público ao menos por culpa (negligência, imprudência ou imperícia) atribuível ao Estado,
bem como do nexo de causalidade entre o dever de agir e o dano
.” (AgInt no REsp 1773523/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

O art. 144, V da Constituição Federal estabelece que a segurança pública é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, e exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, sendo exercido, entre outros órgãos, pela Polícia Militar, cuja greve deflagrada em 04/02/2017 foi fato notório e deu azo a um considerável aumento na prática de crimes.

N
o que diz respeito aos crimes cometidos
nesse período
, mormente aqueles que se deram de maneira organizada, em bando e sem qualquer preocupação dos agentes
com possível reprimenda policial
,
pode ser configurada,
excepcionalmente
,
a culpa
estatal

em decorrência da
omissão do Estado do Espírito Santo em não empregar as medidas necessárias para contenção do movimento paredist
a
e da falha
no dever de prover segurança pública.

N
o caso concreto, o apelante afirma que em 09/02/2017 foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados por pessoas encapuzadas e com coletes da Polícia Civil enquanto conduzia uma bicicleta com sua
companheira
Suely Maria de Jesus Brito no bairro Pomar, em Serra-ES, tendo est
a
falecido e ele ficado paralítico.

O apelante, contudo, não se desincumbiu do ônus de provar o nexo de causalidade
entre os
referidos
danos
e eventual ação de agentes estatais ou
omissão
do Estado do Espírito Santo
que tenha possibilitado a ação de grupo de extermínio.

A
lém das testemunhas levadas a Juízo pelo apelante serem diversas das arroladas, motivo pelo qual não foram ouvidas (fl. 190/190v), o inquérito policial instaurado para apurar os crimes de homicídio de Suely e tentativa de homicídio do apelante foi arquivado por não ser possível aferir a autoria, nos seguintes termos (fl. 556/559):

“
Apesar da identificação de uma testemunha ocular dos fatos além da vítima sobrevivente, aquela afirma que todos os autores estavam encapuzados, já a vítima diz que alguns. No tocante aos coletes balísticos, a vítima afirma que todos com coletes eram da PC, mas tem certeza que os autores eram policiais militares. Já a testemunha, diz que tinham coletes da PC e da PM, mas ambos não identificaram ninguém. Dois dos veículos utilizados tiveram o modelo e cor identificados, todavia, não obtivemos êxito em conseguir suas placas, para assim identificá-los.

No tocante à motivação há a linha de investigação de que foi um grupo de extermínio que podia ou não estar imbuído de um sentimento de vingança. Não foi possível confirmar a existência do filho do policial militar que foi alvejado.

Foram coletados indícios que indicam a ocorrência do crime de homicídio e de tentativa de homicídio, contudo até a presente data não foi possível apurar autoria.

Diante disso, considerando que todas as diligências possíveis foram realizadas, deixo a critério do IRMP apontar novas diligências imprescindíveis a serem realizadas ou salvo melhor juízo, nos termos do art. 18 do Código de Processo Penal Brasileiro, ressalvado, desde já, o surgimento de fato novo”.

Além disso, é sabido que
o bairro Pomar, no Município de Serra, é local de intenso tráfico de entorpecentes e frequentes homicídios decorrentes da disp
u
ta por pontos de droga, sendo que o apelante já foi preso pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico (fl. 218/219), bem como
envolveu-se
em furto a uma loja no Shopping Vitória (fl. 423),
o que, apesar de não
autorizar
condutas
que atente
m
contra sua vida
, reforça o registro do Magistrado de origem de que
a parte
possui envolvimento com atividades ilícitas, não podendo se valer da garantia do acesso à justiça para afirmar, sem provas, de que foi atingido por policiais civis que se aproveitaram da greve da Polícia Militar para
a prática de
crime.

Assim,
ausentes
os requisitos necessários à responsabilização do apelado,
principalmente o nexo causal entre os danos sofridos pelo apelante e a alegada omissão estatal ou eventual ação indevida de agentes públicos
,
deve ser mantida a sentença de improcedência.

Diante do exposto,
conheço
e
nego provimento
ao recurso, majorando os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12 % (doze por cento) do valor atualizado da causa, com base no art. 85, § 11 do CPC, cuja exigibilidade ficará suspensa por força do § 3º do art. 98 do mesmo diploma legal

É como voto.

VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
PROCESSO CIVIL / DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. GREVE DA PMES. NÃO DESINCUMBÊNCIA DO ÔNUS DE PROVAR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE OS DANOS ALEGADOS E A CONDUTA DE AGENTES PÚBLICOS OU OMISSÃO ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O direito de defesa do apelante não foi prejudicado pelo indeferimento da prova pericial que visava aferir a extensão dos danos, cuja responsabilidade não foi reconhecida pelo Magistrado de origem. Além disso, antes de proferir a sentença, foi concedido prazo às partes para se manifestarem acerca dos documentos anexados, não havendo que falar em nulidade por falta de alegações finais. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.

2. Conforme o § 6º do art. 37 da Constituição Federal, a responsabilidade civil do Estado
por atos comissivos
é objetiva, decorrente da teoria do risco administrativo, eis que
“
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
”
.

3. Quando se trata omissão,
porém
, a doutrina e a jurisprudência reconhecem que a responsabilidade estatal é de natureza subjetiva, com necessidade de demonstração da culpa do ente na ausência ou deficiência de um serviço que estava obrigado a prestar (omissão ilícita).

4. N
o que diz respeito aos crimes cometidos
durante a greve da PMES em fevereiro de 2017
, mormente aqueles que se deram de maneira organizada, em bando e sem qualquer preocupação dos agentes
com possível reprimenda policial
,
pode ser configurada,
excepcionalmente
,
a culpa
estatal

em decorrência da
omissão do Estado do Espírito Santo em não empregar as medidas necessárias para contenção do movimento paredist
a
e da falha
no dever de prover segurança pública.

5. N
o caso concreto, o apelante afirma
durante esse período
foi atingido por disparos de arma de fogo efetuados por pessoas encapuzadas e com coletes da Polícia Civil enquanto conduzia uma bicicleta com sua
companheira
no bairro Pomar, em Serra-ES, tendo est
a
falecido e ele ficado paralítico.

6. O apelante, contudo, não se desincumbiu do ônus de provar o nexo de causalidade
entre os
referidos
danos
e eventual ação de agentes
políticos
ou
omissão
do Estado do Espírito Santo
que tenha possibilitado a ação de grupo de extermínio.

7. Recurso
conhecido e desprovido
.

Vitória, 14 de março de 2023.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.